Tribunal: TJES
Processo: 5010648-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010648-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA LOUREIRO GRILO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5010648-44.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: MARIA DA PENHA LOUREIRO GRILO

EMBARGADOS:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

MARIA DA PENHA LOUREIRO GRILO

opôs Embargos de Declaração em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 6829343, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, ora embargante, para incluir o valor da parcela do adicional de assiduidade no importe de 8% nos proventos da requerente.

Em suas razões recursais (ID 6833668), a embargante aduz, em apertada síntese, que o acordão é omisso e obscuro em razão de não informar, ao longo da fundamentação, o motivo pelo qual não foi considerado o percentual de 16% sobre seu salário bae, conforme consta de suas fichas financeiras e de acordo com a manifestação dos próprios entes públicos.

O Município de Vila Velha e o IPVV apresentaram contrarrazões conjunta ao ID 6869483, pelo não conhecimento do recurso ante o nítido intuito de rediscussão da matéria.

Eis o relatório. Passo ao julgamento.

VOTO

De início, deve-se assentar que os embargos de declaração não constituem via processual adequada à simples rediscussão do decisum recorrido, nem a correção de hipotéticos erros in judicando que o maculem. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja, para sanar
obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Fixadas tais premissas, observo que a decisão embargada foi clara, expressa e objetiva ao consignar os fundamentos pelos quais manteve a sentença, motivo pelo qual se mostra inviável o acolhimento das razões expostas pela autora/embargante.

Neste sentido, observem-se os seguintes fundamentos lançados no voto condutor do acórdão embargado:

“(...)
No caso em tela não há a prescrição do fundo de direito, posto que se trata de verba que era paga anteriormente e que restara suprimida no ano de 2004 (ID 5353261, fls. 12), sem qualquer justificativa, constando da inicial a referida alegação. De outra banda, como somente era pago 8% a recorrente, não há como majorá-la para 16%, eis que nesse caso prescrito o fundo de direito para revisá-la, posto que passados muito mais do que cinco anos desde que a referida verba, no indicado percentual, era pago a recorrente.
(...)”.

Resta claro, portanto, que restou reconhecida a prescrição do fundo de direito a modificação do percentual percebido à época em que a administração pública cessou o seu pagamento. Não só restou fundamentado o motivo, como se apontou a prova utilizada para o indicado fim.

Diante de tais considerações, considero que a embargante não está manejando o recurso de maneira adequada, ou seja, para aclarar obscuridade, resolver contradição ou suprir eventual omissão do julgado, pois, inexiste, in casu, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Convém enfatizar que a obscuridade, contradição ou omissão que a lei menciona não se refere à valoração dos fatos e consequências jurídicas de forma diferente do apontado pela parte, mas sim impossibilidade total de compreensão da fundamentação ou dispositivo.

O que pretende a embargante é, nitidamente, a rediscussão da matéria já decidida em sede de recurso inominado, por mero inconformismo com o teor do decisum. Registro que a própria narrativa da peça de embargos, deixa claro que se trata de mero inconformismo que, nos termos já consignados acima, não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos aclaratórios.

O inconformismo também fica caracterizado com os documentos que acompanharam a petição dos embargados, eis que, não satisfeita com o manejo inadequado do recurso, a autora/embargante reiterara o pedido de reforma do acórdão, colacionando jurisprudências e decisões de processos diversos, que afirma ser aplicável à demanda.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% (um por cento) do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)